Tribunal: TJPA
Processo: 0021478-23.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021478-23.2017.8.14.0028

APELANTE: IZAC COSTA DE OLIVEIRA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., IZAC COSTA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL E INCOMPLETA. LEI N.º 6.194/74. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO VERIFICADA. REJEITADA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. FATO QUE POR SI SÓ NÃO É CAPAZ DE GERAR ABALO DE CUNHO EXTRAPATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTES. SENTENÇA ESCORREITA. MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IZAC COSTA DE OLIVEIRA
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 2988954 - Pág. 1/6):

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, pondo fim a esta fase processual com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para o fim de condenar a ré a pagar ao autor o valor de equivalente a R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a ser atualizado pelo INPC, a partir do evento danoso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação (súmula 426, do STJ).

Em razão da sucumbência recíproca condeno o autor ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários advocatícios e a ré aos 50% (cinquenta por cento) restantes, bem como os honorários sucumbenciais ao advogado do autor. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, tendo em vista que a matéria já foi exaustivamente tratada pelos tribunais superiores e que não houve necessidade de maiores intervenções dos causídicos, sendo que o pagamento deve ser compensado e distribuído proporcionalmente (Súmula nº 306 do STJ).

Suspendo a cobrança das custas e honorários com relação à parte autora, com base no artigo 98, §3º do CPC, eis que a mesma é beneficiaria da assistência judiciária gratuita.

Com o trânsito em julgado: a) caso não sejam pagas as custas pela ré, oficie-se à Procuradoria do Estado para que tome as medidas necessárias ao recebimento da dívida; b) arquivem-se os autos.”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 2988957 - Pág. 2/11), aduzindo a necessidade de reforma da sentença, haja vista que entende fazer jus a indenização por danos morais. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a ré seja condenada a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A parte ré apresentou contrarrazões (Num. 2988963 - Pág. 2/6), postulando pelo não conhecimento do recurso, vez que alegadamente intempestivo, ou, por seu total improvimento, para manutenção
in totum
da sentença vergastada.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente, a alegada intempestividade da apelação.

Sabe-se que o prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, como preveem os artigos 219 e 1.003, do CPC, ficando interrompido pela eventual oposição de embargos de declaração (art. 1.026 do CPC), ressaltando-se ainda que devem ser contados em dias úteis.

No caso, trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, cujo processo tramitava por meio físico no juízo
a quo
. Observa-se que a sentença foi proferida em 29/04/2019 (Num. 2988954 - Pág. 2/6), sendo esta publicada no DJe em 06/05/2019 (Num. 2988954 - Pág. 7/8).

A parte autora protocolou suas razões de Apelação em 23/05/2019 (Num. 2988957 - Pág. 2), ou seja, dentro do prazo recursal. Destarte, não há que se falar em intempestividade do recurso interposto pelo autor.

Salienta-se ainda nesse ponto, que o recorrido afirma em contrarrazões, que o juízo
a quo
teria verificado a intempestividade do recurso do autor (Num. 2988963 - Pág. 4).

Contudo, analisando detidamente os autos, vê-se que a suposta apelação intempestiva de fls.186/189, citadas pelo d. magistrado, se tratava na verdade de contrarrazões do próprio réu.

Destarte, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos das apelações conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a verificação do alegado desacerto da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, entendendo ser cabível a complementação da indenização do seguro DPVAT pago a parte autora, no valor de R$ 843,75, contudo, improcedente a indenização por danos morais.

Consta dos autos que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 02/05/2017, quando dirigia um veículo e colidiu no pneu traseiro de um caminhão que estava a sua frente.

Por essa razão, alega que sofreu lesões físicas permanentes no quadril esquerdo. Assim, ingressou com a presente ação, postulando por indenização do Seguro DPVAT no valor de R$ 3.375,00 (Num. 2988946 - Pág. 1/11). Juntou documentos (Num. 2988946 - Pág. 12/36).

Pois bem.

Sabe-se que a Lei 11.482/2007, dispõe que a indenização do seguro DPVAT é de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
in verbis
:

Art. 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

No que se refere ao pleito de indenização por danos morais, analisando o caso em apreço, entendo que não merece prosperar. Explico.

Nas palavras do doutrinador Sérgio Cavalieri Filho acerca do tema:

"Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos."
(Programa de Responsabilidade Civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 105).

Nessa perspectiva, necessária uma avaliação criteriosa e subjetiva para que se possa motivar o dever de indenizar. Nessa esteira, não se vislumbra
in casu
̧ nenhum ato que tenha ferido qualquer direito à intimidade, vida privada ou imagem do autor, nem causado ofensa à sua honra, vergonha, dor intensa, humilhação que pudessem gerar transtornos psíquicos, na sua tranquilidade e nos seus sentimentos, suficientes para caracterizar o dano moral.

A propósito, não há que se falar em reparação por danos morais em razão da recusa de pagamento da indenização securitária ou pagamento a menor, por se tratar de suposto descumprimento de obrigação contratual, sem comprovação do efetivo prejuízo imaterial sofrido pelo autor.

De tal modo, somente se justificaria a reparação por danos extrapatrimoniais se a negativa ou pagamento a menor acompanhassem situações agravantes que ultrapassassem o mero aborrecimento e que causassem um dano efetivo, o que, no caso dos autos, não foi demonstrado.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece inadimplemento contratual do pagamento do seguro DPVAT como mero dissabor, descaracterizando-o como ato ilícito. Veja-se o aresto:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO.
DPVAT. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.
- O mero dissabor ocasionado por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação de danos morais. Precedentes.
- Deve, contudo, ser condenada a seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial conhecido e provido. ( REsp n. 723.729/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2006, DJ de 30/10/2006, p. 297.)

Nessa toada, colaciono a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - DPVAT -
DANO MORAL - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - NÃO OCORRÊNCIA.

O pagamento incompleto do seguro na esfera administrativa não configura ato ilícito passível de reparação por danos morais. Não restando evidencia qualquer conduta da seguradora que implique em ato ilícito, causador de um dano, e nexo causal entre eles, não há que se falar em danos morais.
(TJ-MG - AC: 10000204687024001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2021)

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. (...)
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AFASTAMENTO NA ORIGEM. NEGATIVA DE PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. FATO QUE, SÓ DE SI, É INCAPAZ DE GERAR QUALQUER ABALO DE CUNHO EXTRAPATRIMONIAL. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível nr. 0303568-29.2016.8.24.0039, de Lages. Primeira Câmara de Direito Civil. Rel. Des. Jorge Luis Costa Beber. Julgado em 9.11.2017).

No mesmo sentido a jurisprudência dessa e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DANO MORAL. DEMORA. IMPROCEDÊNCIA. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PRECEDENSTES DO STJ.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, À UNANIMIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça reconhece inadimplemento contratual do pagamento do seguro DPVAT como mero dissabor, descaracterizando-o como ato ilícito, em regra.
2. Os fatos articulados pelos autores carecem de prova do abalo moral sofrido.
(...) (TJ-PA 00063366320168140076, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 18/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022)

Assim, uma vez que simples recusa ou pagamento a menor na esfera administrativa do seguro DPVAT não é fundamento fático para indenização por danos morais, vê-se ausentes os requisitos necessários para configuração da responsabilidade civil da seguradora apelada, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2024